Tribunal: TJBA
Processo: 8102915-75.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102915-75.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS registrado(a) civilmente como JOSE ANTONIO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMOVÉL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO ANTES DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO ÂNIMO DE DOMÍNIO. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

O credor fiduciário, antes da consolidação da propriedade e da imissão na posse do imóvel objeto da alienação fiduciária, não se enquadra como contribuinte para fins de pagamento de IPTU por trata-se de proprietário desprovido dos poderes inerentes à propriedade e, ainda, possuidor sem ânimo de domínio.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8102915-75.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR

e apelado
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,